Tribunal: TJBA
Processo: 8041935-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041935-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA LÍQUIDA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE EXCESSO À EXECUÇÃO APRESENTADOS EM IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO ANULADA NO TOCANTE À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8041935-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada MARIA JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,